Tribunal: TJDFT
Processo: 0720747-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720747-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA ANGELICA NAVA SANTANA, RUBENITE MARIA DE SOUSA NETA APELADO: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de julho de 2025 13:37:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador